Tribunal: TJSP
Processo: 1078646-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Honorários de profissional liberal. Embargos à execução de título extrajudicial.
Prova documental que demonstra a ausência de exigibilidade e liquidez do crédito exequendo no momento do ajuizamento da execução. Embargos à execução acertadamente acolhidos, com a consequente extinção do processo executivo.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Honorários de profissional liberal. Embargos à execução de título extrajudicial.
Prova documental que demonstra a ausência de exigibilidade e liquidez do crédito exequendo no momento do ajuizamento da execução. Embargos à execução acertadamente acolhidos, com a consequente extinção do processo executivo.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162753
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078646-37.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
FERNANDES, são apelados MARIA RIBEIRO RODRIGUES, ELAINE RIBEIRO
RODRIGUES e CLAUDIANO RIBEIRO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078646-37.2019.8.26.0100 - rs
2
VOTO No 36.092
APELAÇÃO No 1078646-37.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: FERNANDO FERNANDES
APDOS.: MARIA RIBEIRO RODRIGUES; ELAINE RIBEIRO
RODRIGUES; CLAUDIANO RIBEIRO RODRIGUES
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: TONIA YUKA KOROKU
Prestação de serviços advocatícios. Honorários de
profissional liberal. Embargos à execução de título
extrajudicial.
Prova documental que demonstra a ausência
de exigibilidade e liquidez do crédito exequendo no
momento do ajuizamento da execução. Embargos à
execução acertadamente acolhidos, com a consequente
extinção do processo executivo.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Advogado apela da respeitável sentença
de fls. 968/970, cujo relatório se adota, que julgou procedentes os embargos
opostos à execução de título extrajudicial por ele movida em face dos
herdeiros de ex-cliente e extinguiu o processo executivo. Sustenta, em síntese,
que juntou documentos comprobatórios de seu crédito, consistentes no
contrato de honorários advocatícios e no histórico de pagamento do benefício,
aduzindo que a execução abarca os honorários contratuais de 30% incidentes
sobre dois depósitos efetuados pelo INSS diretamente na conta do de cujus.
Alega que deduziu apenas dois pagamentos no valor total de R$ 4.000,00,
pois os demais pagamentos, efetuados antes de dezembro de 2003, referem-se
a outros créditos recebidos pelo falecido. Afirma ter juntado cópia integral da
ação acidentária antes da prolação da sentença. Assevera, em conclusão, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078646-37.2019.8.26.0100 - rs
3
está demonstrada a exigibilidade dos honorários executados, pugnando pela
reforma da sentença, com a rejeição dos embargos à execução.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
A irresignação manifestada nas razões
recursais não comporta acolhida, eis que a respeitável sentença recorrida
conferiu adequada solução à lide.
Reclama o exequente o recebimento
dos honorários pactuados em contrato de prestação de serviços advocatícios
firmado com Altamiro Rodrigues da Silva em 10.12. 1993 (fls. 39), no qual
ele fora contratado para “prestar os seus serviços profissionais na
defesa dos direitos de seu(s) constituinte(s) na Reclamação
trabalhista a ser movida contra a CMTC e ação acidentária
contra o INSS, praticando com zelo as atividades do mandato
recebido” (cláusula I), recebendo, em contrapartida, remuneração no
montante correspondente a 30%
“dos valores recebidos pelo
cliente, em acordo ou ao final de cada processo, sem prejuízo
da sucumbência que também será revertida aos advogados” (grifo
nosso - cláusula II).
Importante registrar que a execução foi
ajuizada em 06.02.2007, conforme protocolo mecânico visualizado na inicial
(fls. 34), antes mesmo da conclusão dos serviços contratados, ao menos em
relação à ação movida em face do INSS, sendo inegável que o valor final
devido ao ex-cliente do apelante ainda estava sub judice à época da
distribuição do processo de execução, de modo que a remuneração pactuada
ainda não era exigível.
Com efeito, consoante se extrai dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078646-37.2019.8.26.0100 - rs
4
documentos reproduzidos a fls. 915/927 destes autos, no ano de 2008 o de
cujus, representado pelo exequente, ainda discutia com o órgão
previdenciário o valor do benefício e a correção das quantias até então
recebidas, tendo a contadoria do juízo apontado valor a ser restituído pelo
obreiro.
Tais elementos permitem concluir que o
crédito exequendo não apenas era inexigível por ocasião do ajuizamento da
execução, mas também ilíquido, aspectos que prejudicam a caracterização do
contrato de honorários advocatícios que alicerça o pleito executivo como
título executivo extrajudicial.
Conforme
ensinamento
de
Luiz
Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini,
“estará satisfeito o requisito da exigibilidade se houver
precisa indicação de que a obrigação já deve ser cumprida
(seja porque ela não se submete a nenhuma condição ou termo,
seja porque estes inequivocamente já ocorreram ou estão
demonstrados)”1, ao passo que “há liquidez, autorizadora da
execução, quando o título permite, independentemente da prova
de outros fatos, a exata definição da quantidade de bens
devidos, quer porque a traga diretamente indicada, quer
porque o número final possa ser aritmeticamente apurado
mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes
oficiais, pública e objetivamente conhecidas”2.
No caso vertente, a execução fora
ajuizada quando não estava satisfeito nenhum desses dois requisitos do título
executivo (CPC/1973, art. 586, correspondente ao art. 783 do CPC/2015),
pois o contrato de prestação de serviços em que se funda a demanda
estabelece que os honorários advocatícios nele ajustados seriam devidos
1 In Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 2. RT, 9a ed., p. 75.
2 Idem nota 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078646-37.2019.8.26.0100 - rs
5
apenas ao final de cada processo, termo ainda inocorrido por ocasião da
distribuição do processo executivo, momento em que a base de cálculo dos
honorários ainda estava sub judice na demanda movida em face do INSS, a
revelar a ausência de liquidez.
Em face desse cenário, os embargos à
execução foram acertadamente acolhidos, com a consequente extinção do
processo executivo.
Salienta-se
que
a
sentença
ora
confirmada não afastou o direito do apelante ao recebimento de seus
honorários, apenas declarou que a execução não era a via adequada para tal
pretensão.
Conclusivamente, as razões recursais
não se mostram aptas a infirmar a solução conferida pela respeitável sentença
recorrida, que fica mantida.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais fixados na
sentença ficam majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator